Tribunal: TJBA
Processo: 0388305-49.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0388305-49.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL SAUDE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ISABELLE GUIMARAES RODRIGUES, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

APELADO: HERBERT RANGEL MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
SALOMAO ANDRADE COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL CONVENIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por hospital conveniado contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por beneficiário de plano de saúde, reconheceu a relação de consumo e condenou solidariamente o hospital e a operadora pela negativa indevida de atendimento médico-hospitalar em situação de urgência, que resultou em agravamento do quadro clínico do autor e necessidade de cirurgia em unidade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o hospital conveniado pode ser responsabilizado solidariamente pela negativa de atendimento emergencial; (ii) verificar se houve defeito na prestação do serviço e violação ao dever de informação; (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiário e prestadores de serviço de saúde vinculados ao plano, conforme a Súmula nº 608 do STJ, estando o hospital conveniado inserido na cadeia de consumo.

A negativa de atendimento em situação de urgência, sem apresentação de alternativa de acesso ou esclarecimento adequado, configura prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

É abusiva a conduta do hospital que, diante de quadro clínico grave, se omite e condiciona o atendimento à autorização da operadora, violando os deveres de boa-fé objetiva e de informação (art. 6º, III, do CDC).

Em se tratando de atendimento emergencial, o hospital conveniado tem o dever jurídico de prestar socorro imediato, sendo-lhe vedado recusar o atendimento sob alegação de entraves administrativos, conforme jurisprudência consolidada.

A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta dos prestadores no fornecimento do serviço, nos moldes dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) e materiais (R$ 100,00) mostra-se proporcional à extensão do dano e compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Mantida a condenação e, diante do não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O hospital conveniado integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente por negativa indevida de atendimento de urgência, independentemente de autorização da operadora.

A omissão no atendimento emergencial configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do prestador.

A ausência de alternativa ou informação clara ao consumidor em situação de urgência caracteriza violação ao dever de boa-fé e gera dano indenizável.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0388305-49.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HOSPITAL DA BAHIA S/A
e apelada
HERBERT RANGEL MAGALHAES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.